Tribunal: TJES
Processo: 5006477-82.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-82.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006477-82.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO SAFRA S A

APELADO:
LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. BIOMETRIA FACIAL (LIVENESS) INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. FRAUDE. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Luciene Soares da Silva Bastos, declarou a nulidade e inexigibilidade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela autora, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e autorizando a compensação dos valores disponibilizados mediante TED. O banco sustenta a regularidade da contratação digital com biometria facial e certificação ICP-Brasil, impugna a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a repetição em dobro, os danos morais e os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova configura nulidade processual por impor prova diabólica; (iii) determinar se a contratação digital mediante biometria facial é válida em relação à consumidora idosa e analfabeta; (iv) verificar se a divergência de geolocalização e a ausência das formalidades legais evidenciam fraude e nulidade contratual; (v) analisar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro e se há dano moral indenizável; e (vi) examinar a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois a autora é beneficiária de aposentadoria do INSS e o banco não apresentou elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação digital e dos mecanismos de segurança utilizados.

A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, consistentes em assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

A simples utilização de biometria facial (liveness), desacompanhada das formalidades legais exigidas para contratação por analfabeto, não demonstra ciência inequívoca da consumidora acerca das cláusulas contratuais, juros e comprometimento de renda alimentar.

A divergência entre a geolocalização registrada na contratação digital e o domicílio comprovado da autora constitui forte indício de fraude praticada por terceiro.

A disponibilização dos valores mediante TED em conta de titularidade da autora não convalida negócio jurídico nulo por ausência de forma prescrita em lei e vício de consentimento, resolvendo-se eventual proveito econômico pela compensação dos valores creditados.

A alegação de supressio não se aplica à hipótese, pois a demora da consumidora idosa e analfabeta em identificar descontos indevidos em benefício previdenciário não implica renúncia de direitos nem convalidação da fraude.

A fraude bancária caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a cobrança baseada em contratação manifestamente irregular e insegura configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios fixados em 15% atendem aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível sua majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação digital de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, não sendo suficiente a mera biometria facial para comprovar manifestação válida de vontade.
2. A divergência de geolocalização associada à ausência das formalidades legais constitui indício relevante de fraude bancária apto a ensejar a nulidade contratual.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno no âmbito de operações bancárias.
4. A cobrança fundada em contratação manifestamente irregular autoriza a restituição em dobro do indébito por violação à boa-fé objetiva.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.
6. A inércia da consumidora hipervulnerável não caracteriza supressio nem convalida contratação fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 595, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 13/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000808-95.2023.8.08.0039, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17/02/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001379-48.2025.8.26.0562, Rel. Des. Fabiana Calil Canfour de Almeida, j. 27/11/2025; TJMG, Apelação Cível nº 5002148-50.2023.8.13.0487, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 21/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006477-82.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO SAFRA S A

APELADO:
LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Antes de adentrar a análise do mérito, impõe-se a apreciação das questões preliminares arguidas.

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A instituição financeira pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida à autora, argumentando a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a Apelada é titular de benefício previdenciário (aposentadoria) recebido perante o INSS. Trata-se de verba de natureza eminentemente alimentar, deferida a pessoas em situação que corrobora a presunção de vulnerabilidade socioeconômica.

Para a revogação da benesse, incumbia ao impugnante o ônus de apresentar provas concretas que evidenciassem a atual capacidade financeira da parte beneficiada.

Contudo, o Apelante limitou-se a formulações genéricas e não carreou ao feito qualquer elemento material apto a elidir a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos que milita em favor da consumidora, a teor do disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA

O Apelante aponta nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova, sustentando a imposição de prova diabólica.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

A inversão do ônus probatório (artigo 6º, VIII, do CDC) é tecnicamente adequada diante da manifesta hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, cabendo ao prestador de serviços, que detém o monopólio dos dados sobre a arquitetura de seu sistema digital e os mecanismos de segurança antifraude, demonstrar a regularidade da contratação.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS julgou procedente a pretensão deduzida.

Na origem, a autora narrou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos de empréstimo consignado n.º 30176275 e 32659559, os quais afirma não ter celebrado, por tratar-se de fraude.

Após regular tramitação, o Juízo originário julgou a demanda procedente, fundamentando que a instituição financeira não comprovou validamente o consentimento da consumidora hipervulnerável (idosa e analfabeta) mediante a biometria facial e que a divergência de geolocalização constituiria forte indício de fraude, condenando-a à repetição em dobro, ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e autorizando a compensação dos valores creditados (R$ 2.009,94).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando a validade da contratação eletrônica, do sistema liveness, o instituto da supressio e requerendo a improcedência dos pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (ID 19856850), a apelada defendeu a higidez da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia central reside na verificação da regularidade da contratação dos empréstimos consignados questionados.

No caso vertente, o Banco recorrido trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário n.º 30176275 e 32659559 (ID 19856843), registros de geolocalização, além de dados cadastrais e imagem fotográfica (selfie / liveness) da autora.

Nota-se, ainda, que as quantias da operação (R$1.762,12 e R$247,82) foram disponibilizadas à autora mediante transferência bancária (TED) para a conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal.

Contudo, apesar da trilha digital apresentada pela instituição financeira, a parte autora comprovou sua condição de analfabeta (ID 48654024), fator que a insere em um patamar de hipervulnerabilidade e atrai a exigência legal de formalidades essenciais para a validade da sua manifestação de vontade.

A teor do disposto no artigo 595 do Código Civil,
a contratação envolvendo pessoa analfabeta exige que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

No ambiente digital, embora a jurisprudência venha admitindo novas tecnologias de assinatura, a simples captura de biometria facial (liveness), de forma isolada, não supre a formalidade legal garantidora de que a consumidora analfabeta teve ciência inequívoca e compreensão livre acerca dos termos do contrato, dos juros aplicados e do comprometimento de sua renda alimentar.

Ademais, a fragilidade da contratação é corroborada pelos próprios registros digitais emitidos pelo banco, os quais apontam que a operação foi originada sob a geolocalização correspondente à cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Contudo, a consumidora comprovou possuir domicílio e residência no município de Presidente Kennedy/ES (ID 43693816). A divergência locacional é um forte indício de que a operação foi engendrada por terceiro fraudador.

Neste contexto, a transferência bancária (TED) dos valores não possui o condão de convalidar um negócio jurídico nulo por vício insanável de consentimento (ausência de forma prescrita em lei e fraude). A fruição ou não do numerário resolve-se pela via da compensação – já escorreitamente determinada pela r. sentença (vedação ao enriquecimento sem causa) –, mas não torna legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário.

Igualmente não prospera a alegação de supressio. A inércia da consumidora hipervulnerável, idosa e analfabeta em constatar imediatamente a irregularidade nos extratos de seu benefício não pode ser interpretada como renúncia de direitos ou convalidação de fraude.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a nulidade dessa modalidade de contratação quando não observadas as formalidades legais pertinentes aos analfabetos. Corroborando o entendimento ora esposado, cito os escorreitos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR ANALFABETO. CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL PREVISTA NO ART . 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA, COM COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO . DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 POR ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10013794820258260562 Santos, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 27/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO FEITO VIA BIOMETRIA FACIAL - "SELFIE" - VEDAÇÃO PELO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 INSS/PRES - PARTE AUTORA ANALFABETA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - CONTRATO NULO - CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO - PROVA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. - A contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta somente deve ser feito por escritura pública ou através de procurador constituído - Não observadas as formalidades legais, é nulo o contrato de empréstimo - É abusiva a conduta do Banco que disponibiliza a contratação de empréstimo consignado a aposentado do INSS por meio de biometria facial - selfie -, prática vedada pela Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES - Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo porque feito de forma abusiva, violando as normas legais - Há que se reconhecer o dano moral - e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização - em decorrência de desconto de parcelas de empréstimos se foram elas feitas com base em contrato declarado nulo, por não observância das formalidades legais, já que se tratava de pessoa idosa, humilde e analfabeta, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira. (TJ-MG - Apelação Cível: 50021485020238130487, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

Na mesma esteira, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou entendimento idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-19.2021.8 .08.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADA: ANUALDO JOSE DA SILVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO . INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5 .000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4 . A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5 .000,00, valor que se mostra proporcional ao dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des . Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8 .19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j . 01/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001051920218080009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 13/11/2024)

Configurado o fortuito interno relativo à fraude, impõe-se a responsabilização objetiva do fornecedor, consoante a redação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (artigo 42, parágrafo único, do CDC), a imposição da dobra é escorreita, uma vez que a falha sistêmica ao contratar com analfabeto de forma manifestamente insegura e a realização de descontos ilegítimos caracterizam conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando engano justificável. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. EAREsp 676.608/RS. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 21/10/2020. DJe: 30/03/2021).

Acerca dos danos morais, o desconto indevido em proventos de natureza alimentar gera abalo in re ipsa. O montante fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, porquanto observa adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como o caráter pedagógico e punitivo da medida, conforme jurisprudência deste Tribunal Estadual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO . INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato impugnado, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais. O autor alega a configuração de danos morais em razão de contratação fraudulenta em nome do apelante junto a instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de descontos no benefício do autor afasta a configuração do dano moral; (ii) definir se o banco deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em virtude da fraude bancária . III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência do débito é declarada com base na ausência de prova da regularidade da contratação do cartão de crédito, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e o fato de o consumidor jamais ter utilizado o cartão emitido. O afastamento do pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de descontos é inadequado, pois a configuração do dano extrapatrimonial independe de prejuízo material, sendo suficiente a lesão aos direitos da personalidade. O uso indevido dos dados bancários do autor, ocasionado por negligência do banco na gestão de seu sistema de segurança, caracteriza dano moral, uma vez que viola a integridade psicológica e causa abalo emocional, impondo desgaste e necessidade de judicialização. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida com base no risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional, em observância aos critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e preventivo da reparação
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inexistência de prejuízo material não afasta a configuração do dano moral quando há lesão aos direitos da personalidade. A utilização indevida de dados do consumidor e realização de fraude bancária caracteriza dano moral passível de reparação pelo fornecedor, independentemente da existência de restrição creditícia ou desconto indevido. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade econômica, conforme o risco do empreendimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16 .11.2021; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 05.10.2021; STJ, REsp 215.607-RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008089520238080039, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% refletem de maneira apropriada a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, preenchendo os parâmetros delineados no art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, diante da manifesta ausência de comprovação de regularidade na contratação ante a inobservância da forma legal (art. 595 do CC), a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a sentença.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 26% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.